Tribunal: TJMT
Processo: 0009605-75.2011.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009605-75.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PAULO CESAR DOS SANTOS (RECORRIDO), PAULO CEZAR DOS SANTOS - CPF: 000.957.161-22 (RECORRIDO), AUGUSTO BENEDITO DA SILVA (VÍTIMA), JEFFERSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 019.718.341-73 (VÍTIMA), VANILDO ANTONIO DA CRUZ E SILVA - CPF: 003.688.031-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADA (ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS

EVIDENCIADOS
. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONDUTA REITERADA EM PRÁTICAS CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame.

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva em desfavor do
recorrido
Paulo Cezar dos Santos
.

II.

Questão em discussão.

2. verificar a possibilidade de reforma da decisão que não decretou a prisão preventiva do recorrido,
com bases nos pressupostos legais.

III.

Razões de decidir.

3.
A materialidade e
os indíc
ios
suficientes de autoria
estão comprovados
pelos documentos constantes nos autos, como boletim de ocorrência, depoimentos de testemunhas e laudos periciais, evidenciando o
fumo
comissi
delicti
.

4.
O
periculum
libertatis
é evidenciado pela conduta do recorrido de se furtar à aplicação da lei penal, estando em local incerto e não sabido desde o início da perseguição penal, demonstrando comportamento que compromete a efetividade do processo judicial.

5.
Além disso, o recorrido apresenta histórico de reiteração delitiva, constando como réu em diversos processos criminais, reforçando a necessidade da medida cautelar extrema para garantir a ordem pública e evitar novas práticas delitivas.

IV
.

Dispositivo e tese de julgamento.

Recurso conhecido e
provido.

Tese de julgamento.

“
A fuga do réu e a sua permanência em local incerto e não sabido, aliadas à reiteração delitiva, autorizam a decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública.
”

Jurisprudências relevantes citadas
:

(
AgRg
no RHC n. 189.155/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024.)
;

(N.U 1020385-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)
;

(N.U 1026879-38.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da decisão proferida pelo Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
o qual indeferiu
o pedido de
decretação da prisão preventiva
em desfavor d
e
Paulo Cezar dos Santos.

Em suas razões (ID n.
2139
90
289
),
o requerente insurge-se contra a decisão, requerendo
a sua reforma para que seja decretada
a
prisão preventiva do recorrido, com fundamento no art. 312
e seguintes do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões, a Defesa do recorrido
manifestou pel
o desprovimento do recurso
, mantendo inalterada a decisão (ID n. 2139
90
292).

O Juízo
singular manteve a decisão (ID n. 21
3990
293).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou pel
o provimento do recurso
ministerial, sintet
izando a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVOLAÇÃO EM PREVENTIVA PELO JUIZ SINGULAR - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RECORRENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - PLEITO PROCEDENTE - FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.” – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se
que o
recorrido Paulo Cezar dos Santos

é acusado

d
a prática, em tese, do
crime
tipificado no art
. 121,
§
2º
c/c art. 14
, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes, em concurso material
de crimes).

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)

No dia 07/11/2010, por volta de 05
h30min
, na Rua dos Penitentes
, Bairro Planalto, nesta capital, o denunciado PAULO CEZAR (vulgo “BABÁ”
) tentou
matar (por motivo fútil)
VANILDO
ANTONIO DA CRUZ E SILVA E JEFERSON JOSÉ DE OLIVEIRA
, não consumando
o intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente a reação das vítimas.

Segundo restou apurado no curso do inquérito policial, no dia e hora

dos fatos as vítimas VANILDO e JEFFERSON estavam acompanhando CLEIDE DA SILVA AQUINO e CLEYDIANE DA SILVA até a residências destas, quando foram surpreendidos pelo denunciado (na ocasião era ex-marido de CLEIDE) PAULO que, em posse de uma faca, ameaçou sua
ex-amásia
CLEIDE.

As vítimas VANILDO e JEFFERSON tentaram impedir a investida do

denunciado em face de CLEIDE, oportunidade que PAULO CEZAR desferiu golpeou de faca nas vítimas, produzindo as lesões corporais descritas no laudo pericial. Depois de cessado o intento delitivo a guarnição policial foi acionada e, chegando no local, não logrou êxito em prender o denunciado.

Em declarações (fls.11/12) a vítima JEFERSON afirma que em dado

momento, quando estavam se aproximando do ponto final do bairro planalto, o denunciado veio correndo com uma faca na mão visando atacar CLEIDE (ex-mulher do denunciado) e, no intuito de defender CLEIDE, entrou em luta corporal com o denunciado

PAULO (juntamente com VANILDO).

Em declarações a vítima VANILDO afirma
ue
ao avistar o denunciado

correndo com uma faca em mãos ouviu um forte grito de CLEIDE, que na oportunidade disse à vítima que aquele o homem que estava correndo com a faca em punho se tratava de seu ex-marido, e que ele era muito perigoso. Em seguida a vítima e JEFERSON entraram em
luta corporal com o denunciado. Afirma, ainda, que fora atingido por um golpe de facada na região da virilha e

JEFERSON na mão (fls. 07/08).

A testemunha (ocular) CLEIDE DA SILVA AQUINO (ex-esposa do denunciado) afirma (fls.16/17) que: (...) PAULO CÉZAR apareceu, começou a
segui
r
a depoente e ameaçá-la, e logo depois foi até sua casa e quando voltou, veio empunhando uma faca, e avançou contra a depoente, seus amigos VANILDO E JEFERSON entraram na frente, não permitindo que PAULO viesse agredi-la, então eles entraram em luta corporal, tendo PAULO golpeado a virilha de VANILDO e a mão de JEFERSON, em seguida ele empreendeu fuga; que a única causa do crime foi ciúmes" (sic).

Por sua vez, a testemunha (ocular) CLEYDIANE DA SILVA (
irmã
de

CLEYDE) também afirmou (fls. 143/144):
"(...)
PAULO CESAR DO SANTOS apareceu e começou a seguir a sua irmã CLEIDE; que todos acharam que PAULO CESAR tinha ido embora, mais de repente o mesmo surgiu empunhando uma faca em uma das mão e avançou contra sua irmã CLEIDE; que seus amigos VANILDO E JEFERSON entraram na frente, não permitindo que PAULO CESAR viesse a agredir sua irmã CLEIDE, momento em que entraram em luta corporal com PAULO CESAR, onde foi que o mesmo golpeou com a faca a virilha de VANILDO e as mão de JEFERSON" (sic).

A materialidade delitiva encontra-se estampada no Laudo Pericial n° 1.1.02.2019.025153-01 (fls.153/157).

Vvale
registrar que a qualificadora da futilidade ficou caracterizada

pelo fato
da
motivação do injusto penal ter
o
corrido por
ciúmes
, ainda que a conduta perpetrada tenha lesionado terceiros. Infere-se que a futilidade resulta na desproporcionalidade entre a conduta criminosa e a causa.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar

PAULO CEZAR DOS SANTOS, como incurso nas penas do art. 121, § 2°, inciso Il c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (por duas vezes), em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), requerendo que seja recebida a presente denúncia e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
”

Ato contínuo, com a migração dos autos para o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), em 04/02/2021
, o Douto Magistrado
Flávio Miraglia Fernandes
recebeu a denúncia
ofertada pelo Ministério Público Estadual,
determina
n
do, na mesma oportunidade, a citação do denunciado para que, querendo, aprese
ntasse resposta à acusação, nos termos do art. 406 do Código de Processo Penal.

Em 01/03/2021, a
Sra.

Elisa Campos Santos

certifico
u

nos autos que, após diligências realizadas no processo, constatou-se que o acusado
se encontra

em local incerto e não sabido.

Em 15/03/2021, o Minist
ério Público, após consulta no Sistema INFOSEG,
requereu
a expedição de mandado de citação no endere
ço
identificado
do acusado
.

Em 12/05/2022
, o
Oficial de Justiça
Jeie

Darque
Braz de Moraes

juntou

aos autos certidão negativa de citação
, atestando a inexistência do endereço do acusado na localização indicada.

Diante da certidão mencionada, em novo requerimento
, datado em 08/06/2022, o
i
lustre Promotor de Justiça

Samuel
Frugilo

solicitou

a expedição de novo mandado de citação, apresentando a complementação do endereço do denunciado
,
para viabilizar
o cumprimento da diligência.

Em 11/07/2022
, a Oficial de Justiça
Rita Cassia Soares Pinto
acostou
aos autos
nova certidão negativa
de intimação, informando que, segundo relato de um vizinho da residência, os moradores
residiam
no local há cerca de um ano, confirmando que Paulo César era um dos ocupantes da propriedade, mas desconhece seu paradeiro atual.

Em decorrência, em 01/08/2022, o membro
do Ministério Público requereu a citação do acusado por edital, com base no artigo 361 do Código de Processo Penal
.

Em 03/08/2022, o Magistrado de primeiro grau, deferiu o requerimento ministerial.

Em 15/02/2023, a
Auxiliar Judiciário,
S
ra.
Sandra Santini Veber
, certificou nos autos que o edital de citação do denunciado foi devidamente
publicado no Diário d
e
Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)
, sendo que o prazo legal transcorreu sem a apresentação de resposta à acusação.

Desta forma, em 16/02/2023, o ilustre Promotor de Justiça
Samuel
Frungilo
apresentou requerimento solicitando uma expedição de ofício ao Sistema Prisional, a fim de obter informações sobre eventual enc
arceramento do denunciado em algum
dos
estabelecimentos
prisionais
e, na hipótese de resposta negativa, pugnou pela aplicação do disposto no art. 366 do Código de Processo Penal
, considerando o esgotamento dos meios de localizaçã
o
,
decretando a prisão preventiva do réu.

Em 17/02/2023, o Juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Wladymir
Perri
, assim de
liber
ou
:

“Aportou o feito à conclusão, em face da manifestação do parquet, cujo pretende seja oficiado o Sistema Prisional
à
informar se o denunciado encontra segregado em uma das unidades prisionais do Estado de MT, sendo que em encontrando preso, então, deverá proceder com a citação e, como consequência da resposta seja negativa, postulou pela prisão do increpado
( Vide
: Id.
110264055 )
.

Pois bem.

Quanto ao primeiro pedido,
d.v
., não é obrigação do Poder Judiciário ficar localizando preso e, sim deste dar satisfação à Justiça, além do mais, tenho que o pedido formulado pelo representante do M. Público pode ser formulado diretamente ao(s) órgão(
ãos
) do sistema prisional do Estado.

Sendo assim, determino vista do processo eletrônico à defensoria pública do Estado de MT, para manifestar acerca do pedido de prisão formulada pelo parquet, isto em face do que estabelece o disposto no art. 5º, inc. LV da CR/881.”
(
negritei
).

Em 27/02/2023, a Defensoria Pública
manifestou-se contrariamente ao decreto da custódia cautelar do denunciado, bem como,
informou o endereço do acusado como sendo:
“
RUA 43, QUADRA 52, CASA 01, CPA III, CUIABÁ/MT.”
.

Com o retorno dos autos conclusos,
em 12/04/2024,
o Juiz
singular prolatou
decisão, fundamentando qu
e
:

“
Primeiramente,

como

é

cediço,

o

artigo

312

do

Código

de Processo Penal dispõe que “a prisão preventiva poderá ser

decretada

como

garantia

da

ordem

pública,

da

ordem

econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a

aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do

crime

e

indício

suficiente

de

autoria”.

No entanto, no caso dos autos, embora presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, entendo que não estaria presente nos autos, o “periculum
libertatis
”,senão vejamos:

É que pelo que se extrai da representação formulada pelo ilustre Representante Ministerial, verifica-se que a argumentação manejada para justificar a pedido de segregação do acusado foi ancorada em meras conjecturas e argumentações genéricas, pois, com a devida vênia, sob o meu ponto de vista, apenas o fato do acusado não ter sido localizado no endereço inicialmente fornecido e não se manifestado nos autos após a citação editalícia, são argumentos que não se mostram suficientes para permitir a conclusão de que o acusado perturbaria o desenvolvimento da instrução ou que estaria em fuga, o que frustraria a finalidade útil do processo em caso de eventual condenação.

Ressalto, que de acordo com o entendimento que prevalece em nossos Tribunais Superiores, para que a segregação cautelar seja mantida sob estes fundamentos, o magistrado deverá extrair dos autos, elementos idôneos que demonstrem com veemência que o acusado investe contra as provas dos autos, desaparecendo com evidências, coagindo testemunhas, fugindo deliberadamente do local do crime, mudando de endereço ou de cidade para não ser reconhecido, ou até mesmo, ocultando a sua verdadeira identidade, o que não se verifica dos autos.

Ademais, cabe ressaltar que, ao contrário do entendimento adotado pelo Membro Ministerial em sua pretensão, verifica-se que resta consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, que a impossibilidade de localização do acusado, por si só, não configura argumento suficiente para
à
conclusão de que ele estaria empreendendo fuga intencionalmente, no afã de se esquivar da responsabilização penal (...)

Além disso, ainda quanto aos argumentos utilizados pela acusação para justificar o requerimento de segregação cautelar do acusado, verifica-se que, muito embora o “Parquet” tenha noticiado que este possuía uma longa ficha de antecedentes criminais, deve-se ressaltar que pela análise dos registros criminais junto ao sistema PJE, pelo nome e CPF do acusado, verifica-se a existência de apenas procedimentos criminais bem antigos, que não foram praticados com violência à pessoa, sendo que todos eles já se encontram sentenciados, não se observando execução de pena em aberto em desfavor do acusado.

De qualquer modo, também se verifica que, o acusado se encontrava respondendo aos demais procedimentos em liberdade, de modo que, também não se encontram justificativas inafastáveis, aptas a justificar a necessidade da segregação do acusado para resguardar o meio social, o que poderia ser feito pela aplicação de qualquer outra medida alternativa à prisão.

Outrossim, no presente caso, não poderia deixar de observar ainda, que consoante bem foi destacado na manifestação Ministerial, muito embora o acusado não tenha comparecido aos autos desde a data dos fatos, em novembro de 2010, tenho que a segregação cautelar depois de aproximadamente 14 (quatorze) anos, de qualquer forma não me parece razoável, senão vejamos.

É que muito embora a fundamentação do Ministério Público até pudesse ter sido ilustrada com elementos idôneos, já que não havia sido possível a localização do acusado à época, deve-se ressaltar que além da concretude dos fundamentos, a decisão judicial pretendida deve-se apoiar na contemporaneidade da necessidade da segregação.

Como ensina o ilustre Ministro Rogério
Schietti
, a custódia provisória, como toda medida cautelar, tem por objetivo imediato a proteção dos meios ou dos resultados do processo. Para a decretação de tais medidas, contudo, o magistrado deve sopesar a gravidade e a pertinência, avaliando necessidade e adequação da medida, sendo a prisão a medida extrema, por mitigar um dos bens mais valiosos do cidadão (a liberdade).

O requisito da contemporaneidade, incluído com o advento do pacote anticrime, refere-se à necessidade de os fatos ensejadores do decreto prisional serem concretos e atuais, de modo que a liberdade do acusado ou investigado represente verdadeiro risco, tornando, assim, a decretação da prisão verdadeiramente necessária e imprescindível para os fins que pretendeu o legislador pela positivação do instituto.

No tocante ao regramento das medidas cautelares pessoais, notadamente daquela mais gravosa - prisão preventiva, o chamado pacote "anticrime" expressamente consignou, com a inclusão do parágrafo 2º no artigo 312 e do parágrafo 1º do artigo 315, ambos no Código de Processo Penal, a impossibilidade da constrição ou cautelar alternativa ser imposta em razão de fatos pretéritos, considerada a intrínseca urgência que justifica e legitima as medidas.

(...)

Sobre este ponto, sobreleva destacar que
a força cogente de referidos dispositivos ganham
maior ênfase se analisados à luz da Lei de Abuso de Autoridade, que marca o momento de reconciliação do sistema punitivo com os pilares essenciais do constitucionalismo democrático, em cujo artigo 9º tipifica-se a conduta de quem decreta medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais.

Assim, a ausência de contemporaneidade dos fatos, vem sendo rechaçada pelos tribunais superiores, sendo pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar (RHC 99384 DF 2018/0145701-0 STJ).

(...)

Portanto, considerando que a contemporaneidade é condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo aos requisitos autorizadores da segregação, afigura-se no mínimo contraditório, decretar a prisão preventiva baseada no fundamento na Conveniência da Instrução Processual e para resguardar a Aplicação da Lei Penal, por fatos pretéritos, o que deveria ter sido reiterado à época, de modo que se nota a manifesta perda da
cautelaridade
pelo decurso do tempo.

Diante do exposto, e ainda, atento ao entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e Princípios Constitucionais que determinam que a segregação cautelar em hipótese alguma poderá ter natureza de antecipação da pena, a concessão da liberdade é medida que se impõe.

Por tais considerações, INDEFIRO a representação pela decretação da prisão preventiva do acusado PAULO CEZAR DOS SANTOS, com fulcro nos artigos 310, inciso III, 316, “caput”, todos do Código de Processo Penal.

Outrossim, no que se refere ao requerimento de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional,
determino
ao gestor judicial que esgote todas as possibilidades de localização do endereço do acusado, principalmente junto ao PJE, Unidades Prisionais e demais Sistemas de Banco de Dados Conveniados ao TJMT, devendo em seguida,
certificar
nos autos o resultado obtido.
”

Em cumprimento à determinação
, em 16/04/2024, a Gestora da Secretaria,
Sra. Juliana Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva
Kido
, certificou nos autos que, após realizar pesquisa no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) e Sistema Prisional, não foi possível localizar o paradeiro do denunciado
Paulo Cezar dos Santos.

Posta a situação fática, passo
à

analis
e

d
a matéria recursal.

A
o analisar detalhadamente o conjunto probatório constante nos autos, reconheço a procedência das razões apresentadas pelo representante do Ministério Público de primeira instância.

No caso em análise,
não
subsistem dúvida sobre o cumprimento da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima cometida em abstrato para o crime de tentativa de homicídio
ultrapassa os 04 (quatro)

anos de reclusão, haja vista que
a pena é determinada com base na pena do crime consumado.

Em relação ao
fumus
comissi
delicti
, este está bem delineado nos elementos de cognição contidos no caderno processual, conforme demonstrado
no boletim de ocorrência (ID n.
213990223
– pág. 8/9)
, nos termos de depoimento
s (ID n.
213990223
– pág.
11/12
; 15/16
; 20/21
; 27/28
)
e
Laudo
s

Periciais
(ID n.
213990224
– pág. 32/
39)
, os quais comprovam
as lesões corporais nas vítimas,
ocasionados pela arma branca (faca).

Diante do exposto, depreende-se que o
fumus
comissi
delicti
restou
devidamente comprovado, evidenciado pela materialidade do delito e pelos indícios suficientes de autoria, robustamente demonstrados nos autos.

O
periculum
libertatis
, por sua vez, encontra
respaldo
na necessidade de garantir a aplicação da Lei Penal, considerando que os autos evidenciam que o recorrido
, desde o início da persecução penal, tem se furtado da
aplicação da lei, sendo essa conduta corroborada pelo Boletim de Ocorrência, que relata que, após o come
timento do delito, o denunciado evadiu-se do
distrito da culpa
.

Quanto à questão, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 26 “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
”.

Ademais, como bem pontuou o ilustre Procurador de Justiça,
Dr.
Élio Américo
, verifica-se nos autos que o paciente possui pleno conhecimento do delito pelo qual está sendo denunciado
, evidenciado pelo fato de que, quase cinco anos após os fatos, constituiu advogado conforme procuração assinada (ID n. 213990
224 - pág. 18) com o objetivo de realizar a sua defesa, no entanto, ao invés de apresentar-se à Autoridade Policial
ou Judiciária para exercer seu direito de defesa, optou por evadir-se do distrito da culpa, permanecendo desde então em local incerto e não sabido, demonstrando, assim, a inten
ção de furtar-se à aplicação da justiça.

É fulcral ressaltar que é entendimento consolidado deste Relator e deste Egrégio Tribunal de Justiça que a simples circunstância de o denunciado não ter sido localizado para responder ao chamamento judicial, o
u de encontrar-se em local incerto e não sabido, não constitui fundamento suficiente para decretação da medida cautelar, conforme os seguintes precedentes,
in
verbis
:

“2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"'é firme ao assinalar que a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido.
Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria
evadido.[...]
' (
AgRg
no RHC n. 167.214/TO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 6/10/2022)" (
AgRg
no RHC n. 167.473/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023).

3. Agravo regimental desprovido.”

(
AgRg
no RHC n. 189.155/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024.)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE DECRETO PREVENTIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL – ART. 366, do CPP – IMPOSSIBILIDADE – ART. 313, DO CPP – ENUNCIADO DO INFORMATIVO N. 632, DO STJ – INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva não pode ser decretada em caso de cometimento de contravenção penal (Enunciado do informativo n. 632, do STJ).

2. A jurisprudência do STJ indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, citado por edital, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautela
r.

3. Recurso ministerial desprovido.
”

(N.U 1020385-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Nesse contexto, faz necessário a realização do
distinguishing
no presente caso, uma vez que, ao consultar a certidão de antecedentes criminais do denunciado no site deste Egrég
io Tribunal de Justiça, constatei que o recorrido figura como réu em diversos processos criminais instaurados após o delito descrito
nos presentes autos
, demonstrando uma continuidade nas práticas delitivas, conforme
demonstra
os registros a seguir
:

Processo
nº
216-90.2016.811.0042 (APOLO)

–
prisão em flagrante delito pela prática do crime
tipificado
no art. 147 do Código Penal
;

Processo
nº
872-47.2016.811.0042 (APOLO)
–
condenação
à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção pela prática do delito tipificado no art. 147,
caput
, por duas vezes, em concurso material c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f” todos do Código Penal;

Processo nº
18949-07.2016.811.0042 (APOLO)

–

condenado à pena de 04
(quatro)
meses de detenção pelo crime de ameaça e 01 (um) mês e 04 (quatro)
dias de prisão simples para as contravenções penais de vias de fato e perturbação da
tranquilidade;

Processo nº
14253-88.2017.811.0042 (APOLO)

– prisão em flagrante pela prática do crime
tipificado
no art. 147 do Código Penal c/c art. 5 e art. 7 da Lei 11.340/06
;

Processo nº
15591-97.2017.811.0042 (APOLO)

– condenado à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 147, c/c art. 61
, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

Tais informações, reforçam a necessidade do decreto cautelar em desfavor do recorrido, tendo em vista, demonstrado, de maneira
incontestável
, a reiteração nas
práticas
delitivas e sua persistência em condutas criminosas.

Nesse sentido,
a decretação da prisão preventiva mostra-se necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o recorrido está se furtando ao cumprimento das normas legais, o que
evidência
pela cont
inuidade de suas práticas delitivas
.

A
p
ersistência do recorrido em desrespeitar o ordenamento
jurídico
, aliada à sua conduta reiterada de envolvimento em novos delitos, reforça a necessidade
da medida extrema, pois a liberdade do acusado
comprometeria a
efetividade
da aplicação da Lei Penal, esse comportamento demonstra o
periculum
libertatis
, evidenciando o risco concreto de frustação da ordem jurídica e da pe
rsecução penal
,
caso permaneça em liberdade.

Em casos tais, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTOS QUALIFICADOS E RESISTÊNCIA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADO RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – COMPROVADA RENITÊNCIA DELITIVA, ANTE A PROCESSOS PRETÉRITOS DE CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Estando preenchidos os pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, haja vista a comprovação do fumus
commissi
delicti e do periculum
libertatis
,
uma vez que ficou demonstrado que o recorrido é uma pessoa reincidente na prática de crimes contra o patrimônio, e inclusive está se ocultando da justiça em outro processo do qual é réu, torna-se necessário o restabelecimento de sua prisão preventiva para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Ademais,
a aplicação de medidas cautelares alternativas se mostram
insuficiente para manter a paz social.
”

(N.U 1026879-38.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

Conclusivamente,
t
orna-se necessária uma atuação energética do Estado para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, especialmente diante da conduta reiterada do recorrido em praticar novos delitos e da clara tentativa de se esquivar dos chamados da justiça.

A reiteração delitiva evidencia um desrespeito persistente às normas legais e um desprezo pela autoridade do sistema de justiça, enquanto a tentativa de se furtar à responsabilização penal reforça a necessidade de medidas que assegurem a efetividade do processo penal e evitem a frustração de sua finalidade, de modo que a ausência de uma resposta firme por parte do Estado comprometeria não apenas a persecução penal, mas também a confiança da sociedade na justiça e na preservação da ordem social.

Portanto,
a imposição do decreto de prisão preventiva é necessário e está pautado em elementos concretos, relacionados ao caso em análise, demonstrando a existência do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, com fundamento no que dispõem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

e
DOU PROVIMENTO,
para decre
tar a prisão
preventiva
do recorrido
PAULO
CEZAR DOS SANTOS,
bem como
, determinar a expedição do competente mandado de prisão pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025